Tribunal: TJPA
Processo: 0002076-20.2011.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002076-20.2011.8.14.0010

APELANTE: CLEIDIANA CORREIA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE DE JESUS DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002076-20.2011.8.14.0010

COMARCA:

2ª Vara Cível e Criminal de Breves

AGRAVANTE:

C.C.D.S e J.C.D.S, representados por CLEIDIANA CORREIA FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO:

JOSE DE JESUS DA SILVA BARBOSA

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DA DEMANDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução de alimentos, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, diante da impossibilidade de localização do executado e da ausência de desenvolvimento válido do processo. A agravante sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acarreta nulidade da sentença; e (ii) estabelecer se a inviabilidade prática de prosseguimento da execução autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo tramita há cerca de quinze anos sem localização do executado, apesar das diligências realizadas pelo juízo.

A duração razoável do processo e a vedação à eternização das demandas impedem a manutenção indefinida de execução sem perspectiva útil.

A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública não afasta a extinção do feito quando evidenciada a inviabilidade prática da demanda.

A extinção sem resolução do mérito não impede novo ajuizamento da execução caso surjam elementos aptos à localização do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inviabilidade prática de localização do executado autoriza a extinção da execução sem resolução do mérito.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública não gera nulidade quando constatada a inutilidade prática do prosseguimento da demanda.

A vedação à eternização das demandas decorre dos princípios da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 134. CPC, arts. 4º, 6º, 183, §1º, 186, §1º, 485, III e IV. LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 00000927819918140017, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C.C.D.S e J.C.D.S, representados por CLEIDIANA CORREIA FERREIRA,
objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem que,
com base no art. 485, inciso III e IV do CPC, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões
(Id. 35287943),
o agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática não observou a prerrogativa institucional da Defensoria Pública de intimação pessoal com remessa dos autos, prevista no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994 e nos arts. 186, §1º, c/c 183, §1º, do CPC/2015.

Afirma que o Juízo de origem extinguiu o feito por abandono da causa sem oportunizar manifestação técnica da Defensoria Pública acerca da diligência frustrada, intimando-a apenas da sentença, o que configuraria error in procedendo e violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC).

Aduz tratar-se de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, ressaltando que a ausência de intimação pessoal do órgão defensorial acarreta nulidade insanável dos atos processuais subsequentes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada e anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se em verificar se a decisão monocrática merece reforma diante da alegada nulidade da sentença extintiva, ao fundamento de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994 e dos arts. 183, §1º, e 186, §1º, do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante que o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação acerca das diligências frustradas de localização do executado, circunstância que configuraria error in procedendo e nulidade insanável.

Entretanto, não vislumbro razões aptas à modificação da decisão agravada.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se que o magistrado singular empreendeu sucessivas tentativas de impulsionamento processual, inclusive mediante diligências destinadas à localização e intimação pessoal do executado nos endereços fornecidos pela própria parte autora, todas infrutíferas, conforme se extrai das certidões constantes dos Ids nº 33357495 e 33357478.

A despeito das alegações recursais, é necessário destacar que o processo tramita há aproximadamente 15 (quinze) anos sem qualquer perspectiva concreta de satisfação da pretensão executiva, circunstância que evidencia manifesta ausência de utilidade prática da demanda e inviabiliza a perpetuação indefinida do feito.

Nesse ponto, importa consignar que o ordenamento jurídico processual contemporâneo não admite a eternização das demandas judiciais, sobretudo quando ausentes elementos mínimos aptos a viabilizar o regular desenvolvimento do processo.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura expressamente:

“Art. 5º (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil consagra os princípios da cooperação, eficiência e duração razoável do processo, dispondo:

“Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Não se ignora a prerrogativa institucional conferida à Defensoria Pública de intimação pessoal com remessa dos autos, prevista no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, tampouco a relevância constitucional da instituição enquanto função essencial à Justiça, nos termos do art. 134 da Constituição Federal.

Todavia, no caso concreto, a extinção processual não decorreu exclusivamente de mera ausência de impulso processual formalmente atribuível à Defensoria Pública, mas da absoluta
inviabilidade prática de prosseguimento da demanda
, diante da reiterada impossibilidade de localização do executado e da inexistência de providências úteis aptas a conferir efetividade à execução.

Observe-se que a própria parte autora, maior interessada no desfecho da lide, não forneceu elementos suficientes para localização do executado ao longo de extenso lapso temporal, circunstância que evidencia a ausência de interesse processual, especialmente sob o aspecto da utilidade da tutela jurisdicional.

Nessa linha, a jurisprudência tem reconhecido que a prolongada inércia processual e a ausência de perspectiva útil de prosseguimento autorizam a extinção do feito, em observância aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo:

Nesse sentido já decidiu esta 2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA EXEQUENTE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VEDAÇÃO A ETERNIZAÇÃO DAS DEMANDAS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
A sistemática processual e o direito com um todo, veda a eternização das relações jurídicas. Assim, não se justifica o prosseguimento de um processo que já perdura por mais de 34 anos, quer seja pela ausência de bens do devedor, quer pela sua inviabilidade econômica ou mesmo pela proibição da eternização das demandas
. [...] (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000927819918140017 30931025, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, a permanência indefinida de processos sem qualquer perspectiva concreta de solução compromete diretamente a efetividade da prestação jurisdicional, sobrecarrega a máquina judiciária e afronta os princípios da economia processual, segurança jurídica e eficiência administrativa.

Importa salientar, ainda, que a extinção sem resolução do mérito não impede o posterior ajuizamento de nova demanda, caso sobrevenham elementos aptos à localização do executado ou ao regular prosseguimento da execução, sobretudo considerando a natureza indisponível do direito alimentar.

Dessa forma, a sentença extintiva mostrou-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não havendo falar em nulidade processual apta a justificar sua desconstituição.

Portanto, a decisão monocrática agravada deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

III. DISPOSITIVO

ANTE AO EXPOSTO,
VOTO PARA CONHECER O RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INTEGRALMENTE O JULGAMENTO MONOCRÁTICO E A SENTENÇA APELADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 19/06/2026